Tribunal: TJMT
Processo: 1009191-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009191-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), DARIANE SOARES VIANA - CPF: 055.508.033-13 (AGRAVADO), ANDERSON LOURENCO BENEDITO DIAS DA SILVA - CPF: 614.608.163-90 (AGRAVADO), ANDERSON LOURENCO BENEDITO DIAS DA SILVA - CPF: 614.608.163-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. S. D. S. (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), L. S. D. S. - CPF: 118.978.311-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA MODIFICAR A DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal

A mera demonstração de dificuldades financeiras não basta para a concessão do benefício – é imprescindível prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer as atividades essenciais da instituição – ausência de documentação contábil atual e idônea impede o deferimento integral da justiça gratuita – decisão fundamentada que autoriza o parcelamento das custas processuais – recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1009191-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO:

DARIANE SOARES VIANA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
, em face da decisão monocrática desta Relatora, proferida nos autos do agravo de instrumento por ele manejado, que negou a concessão integral da justiça gratuita, determinando o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Inconformado, o agravante alega que
“[...]
o hospital tem R$ 0,71 para cada R$ 1,00 de dívida, confirmando, mais uma vez, a situação de insuficiência de recursos em que tanto se vem relatando”
(sic).

Assevera que “
O indicador de liquidez acima revela a ausência de uma boa base de ativos para sustentar as operações e dívidas, comprovando, assim, a situação financeira desfavorável do Hospital Beneficente Santa Helena, uma vez que os valores encontrados no período foram menores que 1,00, apontando a falta de ativos suficientes para liquidar as dívidas”
(sic).

Informa que
“[...]
o hospital vem operando com déficit, isto porque, se há situação de falta de recurso, isso repercute automaticamente no aumento de endividamento, o que explica o prejuízo líquido do exercício do nosocômio apurado [...]”
(sic).

Afiança que “
os recursos financeiros do hospital advêm, majoritariamente, dos atendimentos prestados aos usuários do sistema público, correspondendo a mais de 60% de toda a sua receita, e de igual modo se encontram os custos operacionais, cuja maior parcela é para cobrir os custos incorridos nos atendimentos voltados ao SUS”
(sic).

A par desses argumentos, requer que
“SEJA CONHECIDO e PROVIDO, a fim de que seja devidamente analisado o pedido de concessão da gratuidade da justiça, para que o referido pleito seja DEFERIDO a parte agravante”
(sic)

(Id. 282861884).

A parte agravada não ofereceu contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate a decisão monocrática desta Relatoria, que negou a concessão integral da justiça gratuita ao agravante, determinando, contudo, o parcelamento das custas processuais em seis prestações mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o agravante busca a reforma da decisão, alegando que demonstrou nos autos sua real hipossuficiência, anexando documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como demonstrativos de liquidez, matérias jornalísticas acerca das dificuldades enfrentas e que a dificuldade financeira estaria relacionada com os atendimentos via SUS.

No entanto, o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”
(sic), o que não se verifica integralmente na presente hipótese.

Isso porque, embora o agravante tenha demonstrado dificuldades financeiras, os elementos apresentados não comprovam situação de total impossibilidade de arcar com as custas processuais, justificando, assim, a decisão que negou a isenção total, mas concedeu o parcelamento,
in verbis
:

“(...) No caso em análise, a agravante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça sob o argumento de que enfrenta dificuldades financeiras que impossibilitam o pagamento das custas processuais.

Contudo, tratando-se de pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, não se presume a hipossuficiência econômica, sendo indispensável a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de suas atividades essenciais, conforme estabelece o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a mera juntada de documentos institucionais — como estatuto social, certificados de utilidade pública e de filantropia (CEBAS) — não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a incapacidade financeira da agravante. É imprescindível a apresentação de elementos contábeis atualizados e idôneos, como demonstrações financeiras auditadas, balancetes e balanços patrimoniais recentes, capazes de evidenciar a situação deficitária da instituição.

A ausência de tais provas concretas inviabiliza o deferimento do benefício pleiteado, em consonância com o entendimento sumulado pelo STJ, no sentido de que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda prova da impossibilidade financeira (Súmula 481/STJ).

Ademais, verifica-se que o juízo de origem, ao indeferir o pedido de gratuidade, agiu em estrita observância ao princípio do contraditório e à legalidade estrita, permitindo que a parte agravante comprovasse adequadamente sua alegada insuficiência econômica. Não havendo nos autos documentação hábil a demonstrar a alegada carência financeira, mantém-se hígida a decisão agravada.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação satisfatória da alegada hipossuficiência financeira, revela-se incabível a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, impondo-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

(...)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que os recorrentes, neste instante, não possuem condições financeiras de suportarem as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

(...)

Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a parte recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.”
(Id.
277257855)

Logo, os documentos juntados pelo agravante não são documentos hábeis a comprovar, de fato, a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu funcionamento.

Assim sendo, em razão da ausência de comprovação do agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a justiça gratuita, é medida que se impõe.

A propósito, já decidi anteriormente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em atendimento ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.
”
(N.U 0004725-76.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da tese aqui rechaçada, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025